Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-95.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800630-95.2024.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE DUTRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800630-95.2024.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE DUTRA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO BASEADO APENAS EM AVALIAÇÃO VISUAL. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Raimundo Nonato Vieira de Dutra contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Fato relevante:
A sentença condenatória foi prolatada sem a juntada tempestiva do laudo toxicológico definitivo, fundamentando-se a condenação apenas em um Laudo de Constatação Provisório assinado por dois policiais civis atuando como peritos
ad hoc
. A conclusão da natureza da droga (cocaína) foi obtida unicamente através de "minuciosa observação" visual do material, sem o uso de testes químicos.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em: (i) se há lastro probatório suficiente para a condenação; (ii) subsidiariamente, pretende seja revista a pena quanto à fração referente à minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a comprovação da materialidade do tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a manutenção da condenação com base em laudo preliminar apenas quando este for dotado de certeza idêntica à do definitivo, como ocorre no emprego de testes químicos pré-fabricados (narcotestes ou reagentes específicos).

No caso dos autos, o laudo provisório limitou-se a uma avaliação meramente visual e subjetiva ("minuciosa observação"). A ausência do uso de reagentes químicos retira o rigor científico e técnico do documento, tornando-o flagrantemente inválido para atestar a materialidade do delito. Sem a comprovação material técnica válida no momento da condenação, impõe-se a absolvição do réu.

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e provido para ABSOLVER o apelante Raimundo Nonato Vieira de Dutra da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato.

7. Tese:
O laudo de constatação provisório não supre a ausência do laudo toxicológico definitivo quando é elaborado com base apenas em avaliações visuais e subjetivas, sem o emprego de reagentes químicos aptos a conferir o grau de certeza científica exigido para a comprovação da materialidade no crime de tráfico de drogas.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ — AgRg no HC 686897 (Publicado em 14/11/2022).

STJ — EREsp n. 1.544.057/RJ (Terceira Seção, DJe 9/11/2016).

STJ — AgRg no HC 916012 SP (Sexta Turma, DJe 28/10/2024).

STJ — AgRg no REsp 2046467 MG (Sexta Turma, DJe 14/12/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE DUTRA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que o condenou à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

Oferecimento da denúncia: 26.02.2024 (id 25410453).

Laudo de constatação: (id 25410435).

Defesa prévia: 09.03.2024 (id 25410567).

Recebimento da denúncia: 18.03.2024 (id 25410570).

Alegações finais em audiência: 04.04.2024 (id 25410587).

Sentença condenatória: 04.04.2024 (id 25410588).

Laudo Toxicológico definitivo: 03.05.2024 (id 25410597).

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação. Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade, argumentando que o laudo toxicológico definitivo não constava nos autos no momento da prolação da sentença, não sendo o laudo de constatação provisório suficiente para comprovar o crime com a certeza necessária. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3) e a consequente proposta de Acordo de Não Persecução Penal (id 25410611).

O Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso, alegando que o laudo definitivo foi anexado posteriormente e que o laudo provisório seria suficiente para atestar a materialidade (id 25410615).

Nesta instância, em 25.04.2025, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para aplicar a fração máxima de redução do privilégio e remeter os autos para análise de ANPP, argumentando que o laudo provisório contaria com informações técnicas suficientes para suprir a ausência do laudo definitivo no momento da sentença (id 26421409).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE

A tese principal da defesa cinge-se à nulidade e insuficiência de provas quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas, em virtude da prolação da sentença condenatória sem a juntada do laudo toxicológico definitivo, estando os autos instruídos apenas com o laudo de constatação provisório.

Com efeito, adianto que assiste razão à defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória foi prolatada em 04.04.2024, momento em que o laudo pericial definitivo ainda não havia sido juntado aos autos, o que ocorreu de forma extemporânea. O Juízo de primeiro grau fundamentou a condenação baseando-se no Laudo de Constatação Provisório.

Sobre o tema, a Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico de drogas, sob pena de absolvição do acusado. Contudo, a jurisprudência criou uma exceção: a condenação pode ser mantida se a materialidade estiver amparada em um laudo preliminar que seja dotado de certeza idêntica à do definitivo, tendo sido elaborado por perito oficial (ou
ad hoc
) em procedimento equivalente.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. OUTROS MEIOS DE PROVA SUFICIENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. No entanto, ressalvou a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 9/11/2016). 2. Caso concreto em que, conforme o Tribunal de origem, além de laudo preliminar subscrito por perito criminal juntado ab initio (fls. 48/51) positivo para cocaína, o auto de exibição e apreensão, aliado ao relato dos policiais, trouxeram a certeza necessária quanto à materialidade. 3. Nessa linha, o arcabouço probatório permite a manutenção do édito. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 916012 SP 2024/0185295-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

No que tange à validade desse documento quando elaborado por autoridades policiais, a jurisprudência estabelece que, quando o laudo provisório é assinado por policiais civis ou militares atuando como peritos
ad hoc
, a validade do documento para suprir a ausência do laudo definitivo dependerá exclusivamente do rigor técnico empregado na análise.

É válido (supre o laudo definitivo), quando os policiais utilizarem testes químicos pré-fabricados (narcotestes ou reagentes específicos) que confiram grau de certeza científica idêntico ao do laudo definitivo.

Por outro lado, é inválido quando o laudo provisório for baseado apenas em avaliações subjetivas dos policiais (como cheiro, cor e consistência da substância), sem o emprego de reagentes químicos. Nesse cenário, o laudo carece de rigor técnico e não serve para atestar a materialidade.

Nesse sentido é o firme entendimento da Corte Cidadã:

O laudo de constatação provisório assinado por policiais civis atuando como peritos ad hoc é válido e supre a ausência do laudo definitivo quando utiliza testes químicos (como reagentes) que conferem grau de certeza idêntico ao do exame definitivo. (STJ — AgRg no HC 686897 — Publicado em 14/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, 50, §§ 1º E 2º, 55, § 5º, E 56 DA LEI N. 11.343/2006; E 155 DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SEM GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO (ERESP N. 1.544.057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). 1. A Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais (EREsp n. 1.544.057/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 9/11/2016).
Ainda, restou consignado que, em casos excepcionais, é possível a comprovação da materialidade pelo laudo de constatação provisório, quando possua grau de certeza idêntico ao laudo definitivo.1.1. No caso, embora exista laudo de constatação provisório apontando a existência de 5,5 g de cocaína, a Corte de origem consignou que tal laudo não possui o grau de certeza idêntico ao definitivo, não servindo, pois, à comprovação da materialidade do delito.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2046467 MG 2023/0005444-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Aplicando essas premissas ao caso concreto, constata-se que o Laudo de Constatação Provisório foi assinado por dois Investigadores da Polícia Civil (IPC Rudnei da Costa Matos e IPC Bruno Melo Ribeiro), que atuaram como peritos não oficiais (
ad hoc
) designados pela autoridade policial local.

Ao descrever o método utilizado para a identificação da droga, os referidos subscritores atestaram que a conclusão de que o material (22,5g - vinte e dois gramas e cinco decigramas) se tratava de “cocaína" foi obtida "
após a minuciosa observação do material apreendido
".

Como se nota, o laudo provisório em questão se limitou a uma avaliação meramente visual e subjetiva da substância ("minuciosa observação"), sem absolutamente nenhuma menção ao emprego de reagentes químicos ou testes pré-fabricados que pudessem conferir o rigor científico exigido pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Além disso, o próprio laudo de constatação ressalta “
Este laudo terá validade para a lavratura do procedimento legal, devendo o mesmo ser SUBSTITUÍDO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, a ser solicitado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, dentro do prazo legal
”.

Desse modo, o exame preliminar acostado aos autos é flagrantemente inválido para suprir a ausência do laudo toxicológico definitivo no momento da prolação da sentença, pois é desprovido de qualquer embasamento técnico-químico, o que impossibilita atestar com a segurança jurídica necessária a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Sem a comprovação material técnica e válida no momento da condenação, impõe-se, inegavelmente, a reforma da r. sentença para absolver o réu, restando prejudicadas as teses subsidiárias da defesa sobre a dosimetria e a formulação de ANPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de ABSOLVER o apelante RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE DUTRA da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal por não haver prova da existência do fato.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026